Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702497-71.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MILLENIUM CONDOMÍNIO RESORT E OUTROS RECORRIDA: PJ INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS DO CONDOMÍNIO. REDIRECIONAMENTO AOS CONDÔMINOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, CPC. I - A improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, e a falta de pagamento do débito faz incidir a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, § 1o, art. 523 do CPC. Precedentes STJ. II - O fato de a execução ter sido redirecionada para os condôminos, e a demora na citação de todos eles, para exame das impugnações, não exime os executados da sanção prevista pela falta de pagamento voluntário. III - Agravo de instrumento provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.333 do Código Civil, 32 da Lei 4.591/64, 30, inciso VII, e 47, inciso II, ambos da Lei 8.212/91 e 523, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que são partes ilegítimas para responderem pela obrigação, tendo em vista que integram condomínio diverso do condomínio executado. Requerem a isenção da responsabilidade pelo pagamento da dívida cobrada em cumprimento de sentença, por ilegitimidade de parte. Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento da cobrança dos honorários sucumbenciais e da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, § 1o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à alegação de ilegitimidade de parte em cumprimento de sentença, o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.333 do Código Civil, 32 da Lei 4.591/64, 30, inciso VII, e 47, inciso II, ambos da Lei 8.212/91 e 523, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto referidos dispositivos legais não foram objetos de exame por parte do órgão julgador, quanto a este aspecto, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.094.115/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). No que concerne ao pedido de afastamento da cobrança dos honorários sucumbenciais e da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.333 do Código Civil, 32 da Lei 4.591/64, 30, inciso VII, e 47, inciso II, ambos da Lei 8.212/91 e 523, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020